Tribunal: STF
Processo: HC 77741
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-11
Data de publicação: 1998-12-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. JÚRI. CO-AUTORIA E
PARTICIPAÇÃO. QUESITO.
A diferença entre as modalidades de concurso de agentes -
co-autoria e participação - somente repercute na individualização da
pena.
A formulação de quesito sobre a participação não causa
prejuízo ao acusado.
Habeas Corpus indeferido.